Tribunal: TJDFT
Processo: 0753341-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753341-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GONCALVES BEZERRA AGRAVADO: MARIA INACIA D ABADIA SILVA E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LORENA GONÇALVES BEZERRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por MARIA INACIA D ABADIA SILVA E SOUZA, que determinou a intimação da executada/agravante para pagamento do saldo ainda devido, conforme decisão de ID 241741776. A agravante sustenta que já houve o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, e que, apesar da quitação, a exequente apresentou nova planilha unilateral elevando o valor para R$ 69.277,24 — acréscimo artificial superior a R$ 8.400,00. Alega que tal diferença decorreu da inclusão tardia dos honorários sucumbenciais e de parcelas já quitadas. Argumenta que a apresentação da nova planilha configura preclusão consumativa, pois o credor já havia exercido seu ônus de discriminar o crédito e delimitado o objeto da execução em valor inferior. Ressalta, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar a impugnação detalhada apresentada pela executada, limitando-se a reiterar a ordem de pagamento do saldo remanescente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da quitação integral do débito, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da preclusão consumativa e do excesso de execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante insurge-se contra a decisão que determinou sua intimação para pagamento do saldo remanescente, sustentando já ter ocorrido a quitação integral da dívida. Ao compulsar os autos, verifica-se que a exequente apresentou planilha de débito (ID 241136512) atualizada até 30/06/2025, no valor de R$60.857,18, referente a aluguéis, taxa condominial e IPTU. Posteriormente, juntou nova planilha (ID 249486738), atualizada até 10/09/2025, na qual, além da correção monetária e dos juros sobre o valor de R$ 60.857,18, incluiu honorários sucumbenciais e custas processuais, apurando a quantia de R$69.277,24. A decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados, no importe de R$ 60.990,87 (ID 256073448), bem como a intimação da agravante para pagamento do valor residual. Pois bem. Não se verificam os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a simples determinação de intimação para pagamento, sem imposição de medida constritiva capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação, não autoriza o deferimento da medida. A inclusão dos honorários sucumbenciais na planilha também não configura irregularidade, pois tais verbas integram o título executivo e apenas não haviam sido consideradas anteriormente. Quanto aos cálculos apresentados, observa-se que a nova planilha elaborada pela exequente tomou como base o valor de R$ 60.857,18, já acrescido de atualização e juros, sobre o qual foram novamente aplicados juros, circunstância que pode configurar capitalização indevida. Considerando a necessidade de apuração técnica do valor devido, e nos termos do art. 524, §2o, do CPC, determino ao juízo de origem que encaminhe os autos ao contador judicial para aferição do exato saldo remanescente, observando-se as verbas integrantes do título e evitando-se duplicidade de atualização. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator